Tribunal: TJSP
Processo: 1009390-55.2024.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
* ILEGITIMIDADE DE PARTE – Pleito do banco réu ao reconhecimento de que é parte passiva ilegítima – Descabimento – Relação contratual entre as partes comprovada, bem como a utilização dos serviços por este prestados - Preliminar repelida.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos materiais e morais – Empréstimo consignado contratado

Ementa:
* ILEGITIMIDADE DE PARTE – Pleito do banco réu ao reconhecimento de que é parte passiva ilegítima – Descabimento – Relação contratual entre as partes comprovada, bem como a utilização dos serviços por este prestados - Preliminar repelida.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos materiais e morais – Empréstimo consignado contratado por terceiros, posteriormente reconhecido como fraudulento pela instituição financeira – PIX e pagamento de boleto realizados em sequência logo após crédito indevido, totalizando R$ 13.990,90, não restituídos pelo banco - Sentença de procedência condenando o banco a devolução dos valores objetos das transações, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral – Insurgência pelo banco – Descabimento - Prova da regularidade das operações contestadas que cabe ao réu e dela não se desincumbiu - Banco réu que, no exercício de sua atividade lucrativa, deve assumir os riscos ínsitos aos tipos de operações impugnadas – Falha na prestação de serviços evidente – Instituição financeira que concorreu com o prejuízo material sofrido pelo autor – De rigor a devolução dos valores retirados da conta do autor – Pedido de compensação de valores que não pode ser acolhido, pois o valor do empréstimo já havia sido estornado antes do reconhecimento da inexigibilidade - Dano moral comprovado – Autor que se viu privado de parte de seus rendimentos e ainda necessitou recorrer a empréstimo para quitar a dívida que não contraiu – Situação, ainda, que impele ao reconhecimento de que todo o percurso experimentado até a prolação da sentença ultrapassou o mero aborrecimento inerente à via cotidiana, atingindo sua esfera personalíssima justificando a condenação do réu ao pagamento de dano moral fixado em R$ 10.000,00, conforme disposto na sentença – Valor adequado à recomposição do dano, que pune o réu pelo mal causado – Sentença mantida – Honorários recursais devidos e majorados em 5% - Recurso desprovido*